Tribunal: TJES
Processo: 5005853-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005853-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON ARAUJO DIMAS ANDRADE
RECORRIDO: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. DÉBITO EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de conhecimento ajuizada por ADENILSON ARAUJO DIMAS ANDRADE

em face de LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Aduziu, em síntese, que seu nome foi negativado por uma dívida de 2021, no valor de R$1000,79 (mil e setenta e nove centavos), sendo informado que houve uma cessão de débitos das empresas Rés. Informou que nunca recebeu qualquer notificação prévia de restrição das dívidas lançadas. Ante os fatos, requereu a declaração de inexistência do contrato, bem como pleiteou a indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Assim, não merece acolhida a pretensão declaração de inexistência ou nulidade de cessão de crédito ou prescrição da dívida, bem como indenização quanto a danos morais, já que não se extrai qualquer ato ilícito por parte das Rés quando da leitura da narrativa trazida na inicial, tendo em vista que está cobrando uma dívida legítima do Autor (id 26237488).

DISPOSITIVO:

Pelas razões tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta e via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4788873). Em suas razões, requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença afirmando que é nítida a existência de danos morais, diante da suposta inscrição de seu nome em órgão de proteção de crédito.

Uma vez interposto o recurso, as requeridas apresentaram contrarrazões, objetivando a manutenção da sentença objurgada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Oportunamente, concedo a gratuidade de justiça à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as partes recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização das recorridas, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a irresignação autoral, não vejo que as provas trazidas pelo autor restam suficientemente para modificação de meu entendimento, de modo que, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a existência da dívida, motivo pelo qual considero que a cobrança ocorreu de forma devida.

Como bem demonstrado na sentença, analisando-se as provas dos autos, vejo que a cessão de crédito deu-se em razão de dívida existente, portanto, a alegada
"ausência da notificação da cessão enseja duas consequências: (i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente."
Desta forma, ao contrário do que pretende o recorrente, não se admite a anulação de relação jurídica entre o devedor e o cessionário do crédito, em razão da ausência da notificação.

O recorrente conhecia a existência da dívida e não a impugnou. Logo, com a cessão, simplesmente, ocorreu a novação subjetiva ativa da obrigação, alterando-se a parte credora, sub-rogando a primeira recorrida no direito de exigi-la, consoante disposição dos artigos 286, 349 e 360, ambos do Código Civil.

Por fim, entendo que o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2º do CPC.
Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, conforme art. 98, §3º do CPC.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)